Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-47.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009337-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CENTRO EMPRESARIAL MARUANA - CNPJ: 08.946.553/0001-43 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009337-47.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Centro Empresarial Maruanã.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S.A

E M E N T A

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO EM ATRASO – DEMORA NA REMESSA DA CONTA AO ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR CANAIS DE ATENDIMENTO ON LINE – PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO

-

RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente o pressuposto da possiblidade de dano irreparável, correta a decisão que indeferiu a tutela requestada.

O atraso na remessa das faturas de energia ao endereço da unidade consumidora, por si, não impede o consumidor de quitar as contas na data aprazada, já que outros canais de acesso para pagamento da fatura estão à disposição do consumidor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009337-47.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Centro Empresarial Maruanã.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Centro Empresarial Maruanã
, em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da

Tutela Cautelar Antecedente n.º 1017836-91.2022.8.11.0041,

que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar que à Energisa Mato Grosso, remeta no prazo de 24 horas, a fatura de energia elétrica no endereço da unidade consumidora referente ao mês de 03/2022, e as demais subsequentes, e que se abstenha de interromper a prestação do serviço, até cumprimento da medida.

Inconformado, insurge-se o autor, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que constitui direito do consumidor o recebimento das faturas de energia no endereço da unidade consumidora. Diz que vem sofrendo com constantes atrasos no envio das contas, apesar dos reiterados pedidos de regularização.

Sustenta que acabou de receber aviso de corte agendado para 19.05.22, referente à fatura do mês de março/2022, e que tem realizado o pagamento em atraso por falha da concessionaria, que não esta remetendo as contas ao endereço do condomínio e pontua que a escolha em receber a fatura por e-mail é decisão do consumidor, que deve primeiramente ser consultado.

Forte em tais argumentos pede seja obstado o corte do fornecimento de energia, até que seja cumprida a entrega da fatura, ou que se determine o depósito do valor em juízo, e consequente vedação da interrupção do serviço.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte, por meio da decisão de Id n. 128787162, para o fim de autorizar o depósito do valor da fatura março/2022 em juízo, e determinar que a agravada se abstenha de efetuar a interrupção da prestação do serviço em razão do referido débito.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 130493801, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pela agravada, conforme certificado no ID n. 136551184.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1009337
-47.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Centro Empresarial Maruanã.

Agravado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S.A

V O T O

Na origem, cuida-se de tutela cautelar de caráter antecedente, por meio da qual se pretende seja compelida a concessionaria de energia elétrica – Energisa-, a remeter as faturas de cobrança impressas ao endereço da unidade consumidora e que seja obstado o corte do serviço até cumprimento da obrigação.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado a que indeferiu a tutela provisória requestada para que a concessionaria de energia enviasse no prazo de 24 horas a futura do mês de março/2022 e todas as demais seguintes de forma física,
e determinar que se abstenha de efetuar a interrupção da prestação do serviço em razão do referido débito.

Pois bem.
O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator
analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento à questão resolvida na decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, vez que, em que pese, segundo determinação da Agencia Reguladora de Energia Elétrica – Aneel, a entrega das faturas de energia elétrica devam ser remetidas, em regra, para o endereço da unidade consumidora, por ser opcional o recebimento via eletrônico, a depender de requerimento do consumidor, o que, em tese, pode demonstrar falha na prestação do serviço pela concessionária.

Lado outro, o atraso na remessa das contas por si, não impede o consumidor de quitar as faturas na data aprazada, já que há outros canais de acesso para pagamento que estão à disposição do consumidor.

Como bem pontuou o juiz singular “
não se pode desconsiderar que no caso em apreço, o pagamento da contraprestação pode ser efetuado tanto pela fatura de “reaviso de vencimento” por ela recebida e juntada nos autos quanto pela 2ª via que pode ser retirada de forma eletrônica pelo “site” da Requerida.
”

Assim não se esta desconsiderando o direito do consumidor de receber fatura impressa, e que a forma eletrônica depende de autorização do usuário, no entanto, o atraso na entrega do documento de cobrança pela concessionaria, não impede o consumidor de quitar o débito de modo a evitar a interrupção do fornecimento do serviço, já que o consumidor dispõe de mecanismos para acessar as faturas, de modo que ausente o requisito do
periculum in mora,
pressuposto cumulativo a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022